Tribunal: TJDFT
Processo: 0705710-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705710-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GIOVANNA EMANUELA SILVA REU: CLAUDIA RODRIGUES DE AMORIM NEVES, ANA JULIA RODRIGUES NEVES, M. L. R. N., SAMELA KAROLLYNE SANTANA GOULART DESPACHO Nos termos do art. 10/CPC, diga a autora sobre a preliminar de decadência, arguida pelo Ministério Público em seu parecer, no prazo de cinco dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator